Tribunal: TJPA
Processo: 0047848-69.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047848-69.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALINE BASTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047848-69.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE OAB/PA 15.530

APELADO: ALINE BASTOS DA SILVA

ADVOGADO: FELIPE HOLLANDA COELHO OAB/PA 17.664

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No que tange a comissão de permanência, urge ressaltar que a sua incidência somente é devida em caso de mora,
desde que haja previsão contratual expressa
, de modo que a sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser cumulada com correção monetária, e seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato.

2.
Contudo, no presente caso, conforme se pode inferir do contrato de financiamento (ID nº 1716272 – p. 18 a 25) firmado entre as partes, não há a referida cobrança de comissão de permanência, razão pela qual a sentença deve ser reformada, julgando totalmente improcedente a ação e, excluída a condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3.
Recurso conhecido e provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente a ação e, excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047848-69.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE OAB/PA 15.530

APELADO: ALINE BASTOS DA SILVA

ADVOGADO: FELIPE HOLLANDA COELHO OAB/PA 17.664

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM PEDIDO DE TUTELA
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487 inc, I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à cumulação da comissão de permanência com os demais encargos inseridos no instrumento contratual.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Não há valores a serem pagos de custas processuais em razão da gratuidade deferida.

Condeno a parte requerida em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais.

(...)”

A autora ajuizou a ação, pretendendo a revisão de cláusulas constantes em contrato de financiamento nº 35878480-9 do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, cor vermelha, ano 2007, modelo 2007, placa JVJ 9231, CHASSI 9BD17106G72918963, alegando que o instrumento contratual estabelece a capitalização mensal de juros, correção monetária cumulada com comissão de permanência e juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal, onerando excessiva e unilateralmente referido .

O réu apresentou contestação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (Id. nº 1716277) que, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Inconformado o requerido opôs Embargos de Declaração (ID nº 1716278) apontando contradição na decisão recorrida.

Em sentença o juízo de 1º grau entendeu não haver contradição e, com isso negou provimento (ID nº 1716280).

Ato contínuo, o BANCO ITAUCARD S/A interpôs Recurso de Apelação (ID nº 1716281), pleiteando a reforma da sentença no que tange a abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos, uma vez que no contrato em questão não há cobrança da referida comissão.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão do ID. nº 1716281).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo Apelante, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença no que tange a abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos, uma vez que no contrato em questão não há cobrança da referida comissão.

No que tange a comissão de permanência, urge ressaltar que a sua incidência somente é devida em caso de mora,
desde que haja previsão contratual expressa
, de modo que a sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser cumulada com correção monetária, e seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato.

Nesse sentido, as seguintes Súmulas do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30
: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294
: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Acerca da comissão de permanência, resta pacificado o entendimento de que esta não pode ser cobrada de forma cumulativa com outros encargos. Veja-se julgamento do STJ em recurso repetitivo (temas 618, 619, 620 e 621):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ)
.2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No mesmo sentido, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DOS HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DA APLICAÇÃO DO CDC E DOS CONTRATOS DE ADESÃO. (...) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
. Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada de forma exclusiva para o período de inadimplência, ou seja, não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária, em conformidade com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
(...) APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051204584, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 18/10/2012)

Contudo, no presente caso, conforme se pode inferir do contrato de financiamento (ID nº 1716272 – p. 18 a 25) firmado entre as partes, não há a referida cobrança de comissão de permanência, razão pela qual a sentença deve ser reformada, julgando totalmente improcedente a ação e, excluída a condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente a ação e, excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2021.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021